Tribunal: STF
Processo: Rcl 35726
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina sustenta haver a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no processo nº 0029136-84.2012.8.24.0064, inobservado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Narra formalizada denúncia contra André Luiz Cordeiro Laurentino, considerados os crimes dos artigos 33, cabeça, combinado com o artigo 40, incisos II e III, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins) e 273, § 1º, combinado com o § 1º-B, inciso I, do Código Penal (importação de medicamento sem registro no órgão sanitário e de procedência ignorada), em concurso material. Julgada parcialmente procedente a imputação, sobreveio apelação. O Tribunal, na dosimetria, em relação ao crime do artigo 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, fixou, por analogia, considerados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pena prevista para o tráfico de drogas.
    Diz contrariado o teor do enunciado vinculante nº 10, uma vez afastada, por órgão fracionário, a vigência do artigo 273, § 1º-B, do Código Penal.
    Requer a cassação do pronunciamento relativo aos embargos de declaração e a determinação de realização de novo julgamento.
    O Tribunal reclamado esclareceu o histórico processual.
    O interessado não apresentou contestação – certidão de 20 de maio de 2020. 
    A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência do pedido. Sublinha não levado em conta o enunciado evocado, porquanto declarada a inconstitucionalidade do artigo 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, sem observância da cláusula de reserva de plenário, não obstante reconhecida, à época, a repercussão geral no recurso extraordinário nº 979.962 – Tema nº 1.003. Menciona precedentes. 
    2. O Tribunal reclamado, na dosimetria, deixou de impor a pena prevista no artigo 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal (importação de medicamento sem registro no órgão sanitário e de procedência ignorada), considerados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Observou, por analogia, a definida para o crime de tráfico de drogas.
    A partir do disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo sobre a matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, esta quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o Tribunal afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado, em 9 de novembro de 2018, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no processo nº 0029136-84.2012.8.24.0064.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator